Tribunal: STF
Processo: RE 1444584
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 12, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CANELA. SERVIDOR ESTATUTÁRIO LIGADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ABONO PERMANÊNCIA PREVISTO NO ART. 40, §19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 



    Inicialmente, destaco que, conforme a legislação municipal, os servidores do Município de Canela não possuem Regime Próprio de Previdência Social, contribuindo pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), através do INSS (Instituo Nacional do Seguro Social). Assim, considerando que o artigo 40, § 19, da CRFB/88 prevê o pagamento do Abono permanência apenas aos servidores contribuintes do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do respectivo ente ao qual está vinculado, merece manutenção a sentença de improcedência, no sentido de afastar o pagamento aos servidores municipais de Canela, frente à falta de previsão legal.



     RECURSO INOMINADO DESPROVIDO”



    Os embargos de declaração opostos foram desacolhidos (eDOC 20).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §19, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se (eDOC 22, p. 2):



    “(...) a parte recorrente, que é titular de cargo público de provimento efetivo, regido pelo regime jurídico estatutário, preencheu os requisitos para sua aposentadoria voluntária, porém optou por continuar em atividade, de tal modo que faz jus ao Abono de Permanência previsto no artigo 40, §19, da Constituição Federal, por ser norma autoaplicável, de eficácia plena. 



    O acórdão recorrido quando nega o direito ao abono de permanência à parte autora, afasta a eficácia plena do artigo 40 da Constituição do Brasil, pois torna uma faculdade a sua aplicação aos servidores públicos municipais, titulares de cargos públicos de provimento efetivos, regidos por Regime Jurídico Único Estatutário.”



    Alega-se ainda que (eDOC 22, p. 7):



    “(...) ainda que o Município de Canela possuísse RPPS, seria de responsabilidade do ente, e não do RPPS, o pagamento do abono de permanência, o que evidencia a absoluta indiferença à qual regime previdenciário o servidor esteja vinculado para fins de percepção do benefício. 



    Portanto, é forçoso destacar que o abono de permanência não possui natureza previdenciária e, assim, não atrai, no caso específico, as normas atinentes ao Regime Geral de Previdência Social”.



    Os autos foram encaminhados ao órgão julgador para eventual juízo de retratação à luz do Tema 888 da sistemática de repercussão geral (eDOCs 26 e 28). 



    A Primeira Turma Recursal manteve o acórdão recorrido. A decisão recebeu a seguinte ementa (eDOC 14, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MUNICIPIO DE CANELA. SERVIDOR PÚBLICO VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. ABONO DE PERMANÊNCIA. TEMA 888 DO STF. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO”. 



    O recurso extraordinário foi admitido (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 954.408, Rel. Min. Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 888), reafirmou a sua jurisprudência acerca da legitimidade do pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, §19, da Constituição da República. O acórdão restou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEGITIMIDADE. 1. É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    Diferente é a hipótese dos autos, em que discute a possibilidade de recebimento do abono permanência por servidor público submetido ao Regime Geral de Previdência Social.



    Assim, inaplicável o referido paradigma de repercussão geral.



    Além disso, para ultrapassar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Cito precedentes:



    EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Regime Geral de Previdência Social. Complementação de aposentadoria. Abono de permanência. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1408321 AgR, Rela. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13-04-2023).



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. AUSÊNCIA. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA PELO MUNICÍPIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICABILIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.(ARE 1382901 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno,DJe 30-06-2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente